Tribunal: TJSP
Processo: 2238180-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238180-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JONAS
BARBOSA BOAVENTURA e Impetrante LEANDRO MENESES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
2
Voto no 15.398
Impetrante: Leandro Meneses Pereira
Pacte: Jonas Barbosa Boaventura
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 31a Vara Criminal
da Capital
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Subsistência dos requisitos da
custódia cautelar. Decisão de revisão da necessidade da prisão preventiva (artigo 316, par.
único, do CPP) que se acha fundamentada. 4. Alegação de constrangimento ilegal em razão de
excesso de prazo para a formação da culpa. Não configuração de um quadro deste tipo à luz do
princípio da razoabilidade. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Leandro Meneses Pereira em favor de
Jonas Barbosa Boaventura. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de roubo desde 20 de
dezembro de 2019, padece de constrangimento ilegal pelas razões
seguintes: a) excesso de prazo da custódia cautelar; b) inobservância do
artigo 316 do Código de Processo Penal. Busca a desconstituição da
prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas
cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
99/101).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 104/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
3
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 111/112).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de roubo circunstanciado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
19 de dezembro de 2019, às 23h50min, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Per no
4986, Jabaquara, nesta Capital, JONAS BARBOSA BOAVENTURA, qualificado a fls. 14,
agindo em concurso com um indivíduo do sexo masculino ainda não identificado,
previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
arma de fogo (não apreendida), subtraiu, para ambos, a motocicleta Yamaha/XTZ 250
TENERE, placas FZR 2949; e um celular SAMSUNG, pertencentes à vítima Marcelo Alves
Lopes; conforme B.O no 8005/2019 a fls. 7/9; e auto de exibição, apreensão e entrega a fls.
11/12.
Segundo apurado, na noite dos fatos, o indiciado e seu
comparsa desconhecido compareceram, em uma motocicleta, à referida via pública, onde
também estava a vítima, e, munidos de arma de fogo, abordaram-na, anunciando-lhe o
assalto e determinando-lhe que deixasse a Yamaha que conduzia, lhes entregasse o
mencionado celular e deitasse no chão, o que fez, partindo ambos com a referida
motocicleta e o celular subtraído.
Contudo, Policias Militares acionados para atuar no caso,
localizaram o indiciado e seu comparsa em duas motocicletas, que, ao notarem a presença
policial, fugiram em direções opostas, sendo somente o indiciado perseguido e abordado,
ainda em poder do celular e da motocicleta roubada.
A vítima reconheceu o indiciado, a fls. 10, como um dos
autores
do
roubo(...)” (cf. fls. 01/03 dos autos do processo de
conhecimento).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
4
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente
cometeu o crime de roubo, em concurso com outro agente, mediante
emprego de arma de fogo, tendo subtraído uma motocicleta e um
aparelho celular (cf. fls. 9/11), numa ação que traduz um acentuado
grau de culpabilidade da conduta, a indicar que se trata de pessoa
perigosa.
Pelo que a custódia cautelar avulta como
necessária para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Com efeito, “a preservação da ordem pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
5
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
6
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 34/35 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Anote-se que, em, em 26.10.2020, o
magistrado, cumprindo o preceituado na regra estampada no artigo 316,
par. único, do Código de Processo Penal, editou decisão reavaliando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
7
necessidade da prisão. E consignou que subsistem os motivos para a
custódia cautelar. Vale dizer, a decisão encontra-se motivada, pelo que
atende à exigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal (fls. 128,
dos autos do processo de conhecimento).
6. E não se entrevê, na hipótese um cenário de
ilegalidade, em razão do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não
deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo
simples cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O
Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de
visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução
encontra uma justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF,
HC no 108.426, rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros
Grau; HC no 104.845, rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem
referência ao princípio da razoabilidade como critério de aferição da
matéria, de sorte que o excesso de prazo comporta análise caso a caso,
dependendo das circunstâncias (complexidade da causa, número de réus,
entre outras), as quais têm o condão de conferir juridicidade ao
diferimento da prisão cautelar.
Nessa ordem de ideias, observa-se que o
paciente (a) acha-se denunciado por fato bastante reprovável sob a
óptica penal, autorizador de um juízo prospectivo no sentido de que, no
caso de condenação, a pena imposta será elevada.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
8
JR. e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de
Souza Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada,
enquanto critérios de razoabilidade de duração do processo,
representam, em essência, o critério da proporcionalidade.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e,
consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais
tempo do que os outros feitos por delitos de pequena gravidade.
Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja fundamental,
na ponderação da duração do processo em relação ao binômio
'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma isolada,
como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos apenas
com prisão perpétua teriam como razoável um processo que durasse
toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a edição,
pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (b) o retardamento na fluência do
procedimento em razão da pandemia derivada da ação do coronavírus
qualifica-se como força maior, não emprestando antijuridicidade à
manutenção da prisão (artigo 798, par. 4o, do Código de Processo Penal).
De toda sorte, consulta ao sistema eletrônico do
TJSP revelou que, em 02.12.2020, foi prolatada sentença, condenando o
paciente à pena de 8 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, no valor
unitário mínimo (fls. 138/145 dos autos do processo de conhecimento).
Importante
atentar
que
se
firmou
a
jurisprudência no sentido de que alegação de constrangimento ilegal
derivada de excesso de prazo na formação da culpa fica superada pela
superveniência de sentença (STF, HC 111.119/PI, rel. Min. Luiz Fux;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238180-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15.398
9
HC no 113.185, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 103.020, rel. Min.
Cármén Lúcia; HC no 96.609, rel. Min. Eros Grau; HC no 97.742,
rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, HC no 214.663, rel. Min. Laurita
Vaz; HC no 247921, rel. Min. Sebastião Reis Junior; HC no 234992,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, entre outros).
7. Em poucas palavras, ao menos por ora,
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
8. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator